Tribunal: TJDFT
Processo: 0746678-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746678-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENI PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança (sem pedido liminar) impetrado por Marlen Pereira do Nascimento contra ato atribuído ao “Distrito Federal”, em que objetiva o “fornecimento de consulta oftalmológica”. Intimada para regularizar o polo passivo (id 77736030), a parte impetrante pede a desistência da ação (id 78121755). Diante do exposto, homologo o pedido de desistência (CPC, art. 485, VIII, c/c Regimento Interno desta Corte, art. 87, inc. X). Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator